Tribunal: STF
Processo: Rcl 52990
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO A DECISÃO NA ACO Nº 488/MT. USO COMO MEDIDA DE CONTROLE ABSTRATO DE LEIS E DE ATOS NORMATIVOS EM GERAL: INADEQUAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Porto Cuiabá Empreendimentos e Participações Ltda., em face de atos administrativos praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), no processo administrativo nº 292.518/2021, mediante os quais estariam descumprindo decisão proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio na Ação Cível Originária nº 488/MT.



    2. A reclamante alega ter requerido ao Intermat “Pedido de Certidão Legitimidade de Origem do Título Definitivo em nome de DULCE INÁCIO RIBEIRO, expedido em 27/11/1.957”, autuado como processo administrativo nº 292.518/2021, em 05/07/2021 (e-doc. 1, p. 6).



    3. Sustenta ter sido surpreendida com a resposta, visto que o seu título de propriedade estaria “deslocado 100 km de seus limites naturais por força do Decreto Governamental nº 1.813/2013, que homologou a Base Digital do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT)”, materializando-o dentro de área indígena, após decisão homologatória do acordo firmado entre a União Federal e o Estado de Mato Grosso, nos autos da mencionada ACO (e-doc. 1, p. 7-8).



    4. Ressalta que, ao proceder à digitalização dos títulos definitivos de propriedade, o imóvel rural de sua propriedade denominado Tangaraí, encravado na Gleba Mayka, localizado no Município de Marcelândia/MT, originariamente em nome de Dulce Inácio Ribeiro, teria sido “arrastado” para dentro do território indígena denominado Capoto Járinã, no Município de Peixoto de Azevedo/MT.



    5. Requer a concessão da medida liminar para determinar que o Intermat forneça cópia integral dos autos nº 292.518/2021, bem assim suspender os efeitos do mencionado Decreto estadual nº 1.813, de 2013.



    6. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar em definitivo o ato impugnado, por não atender o acordo firmado entre a União Federal e o Estado de Mato Grosso, homologado pelo Ministro Marco Aurélio, na ACO nº 488/MT.



    7. Em 14/06/2022, indeferi o pedido de medida liminar. Nessa oportunidade, determinei fossem solicitadas informações ao Estado de Mato Grosso e ao Intermat; a intimação da União, do Incra e da Funai; e vista ao Ministério Público Federal (e-doc. 19).



    8. O Estado de Mato Grosso e o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (Intermat) apresentaram contestação, alegando, preliminarmente, a inexistência de ato decisório desta Corte, mas mera homologação de acordo extrajudicial precedido de lei; a ausência de aderência estrita entre o Decreto estadual nº 1.813, de 18/06/2013, e a decisão da ACO nº 488/MT, proferida em data posterior, ou seja, em 18/07/2014; a ilegitimidade ativa da reclamante para impugnar o ato governamental, do qual são provenientes diversas relações jurídicas que não lhe são pertinentes; e, por fim, a falta de interesse de agir, uma vez que a declaração de nulidade do decreto em nada alteraria as conclusões adotadas quanto à localização do imóvel, supostamente de propriedade da reclamante. Ainda, apontam o descabimento da reclamação, ante a necessidade de dilação probatória, e a inviabilidade de utilização dessa medida como sucedâneo de mandado de segurança. No mérito, sustentam a inexistência de violação à autoridade da decisão proferida na ACO nº 488/MT. Noutro passo, aduzem a impossibilidade de declaração de nulidade do decreto, que resultaria na desconstituição da base de dados do Intermat, abrangendo todos os títulos do território mato-grossense, o que causaria grave violação às ordens administrativa e econômica do Estado. Pedem não seja conhecida a presente reclamação. Subsidiariamente, pleiteiam a improcedência da medida, ou a declaração de nulidade somente da homologação do título expedido para o imóvel cuja propriedade a reclamante reivindica (e-doc. 27).



    9. A União adota os termos da Informação nº 01256/2022/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, no sentido da inadequada utilização da reclamação como sucedâneo dos meios processuais adequados, além da impossibilidade de reexame de fatos e provas por essa via. Após discorrer sobre a competência da Funai para realizar o georreferenciamento e certificação de terras indígenas, conclui pela inexistência de violação à decisão do Supremo Tribunal Federal na ACO nº 488/MT. Requer a intimação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) por meio das respectivas procuradorias (e-docs. 33-34).



    10. A reclamante manifesta concordância com o pleito subsidiário apresentado pelo Estado de Mato Grosso e pelo Intermat em sua contestação, quanto a declarar somente a nulidade da homologação do título expedido referente ao seu imóvel. Junta requerimentos feitos ao Incra e à Funai; e documentos relativos ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Georreferenciamento (Sigef) (e-doc. 42).



    11. A Funai e o Incra apresentam manifestação idêntica à da União (e-doc. 44).



    12. A reclamante junta certidões expedidas pelo Incra e pela Funai (e-docs. 47-49).



    13. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DO STF. AUTORIDADE. GARANTIA. ACO 488/MT. DECRETO 1.813/2013 DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. RECLAMANTE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCESSO SUBJETIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. EMPREGO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma e quando esta resulta de julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva, cuja relação processual o reclamante não integrou.



    2. A reclamação não constitui sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis.



    – Parecer pelo não conhecimento da reclamação.” (e-doc. 55).



    É o relatório.



    Decido.



    14. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    15. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    16. No caso em tela, alega-se inobservância, pelas autoridades reclamadas, da decisão proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio na ACO nº 488/MT, em 18/07/2014, por meio da qual homologado o acordo firmado entre a União e o Estado de Mato Grosso, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil (e-doc. 14, p. 4-6, e e-doc. 15).



    17. No entanto, o que pretende a reclamante é anular o Decreto nº 1.813, de 18/06/2013, do Governador do Estado de Mato Grosso, mediante o qual foi homologada a Base Digital do Intermat (e-doc. 29).



    18. Registro que a decisão deste Supremo Tribunal Federal apontada como descumprida em nada se referiu a esse ato governamental.



    19. Ao contrário do que afirmam o Estado de Mato Grosso e o Intermat, houve, sim, carga decisória no pronunciamento do eminente Ministro Marco Aurélio. No entanto, sua decisão conferiu validade e eficácia ao acordo firmado pelas partes integrantes da relação jurídico-processual constituída nos autos da ACO nº 488/MT, conforme o Termo de Cessão de Direitos e Doação com Encargo e Mediante Condição (e-doc. 15).



    20. De todo modo, é preciso deixar claro ser inviável a utilização da presente medida para atacar o mencionado decreto. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido da inadequação da reclamação como medida de controle abstrato de constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CF. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 495.341 AGR. DIREITO OBJETIVO E PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. DECRETO-LEI 667. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EM TESE.



    1. Reclamação em que se alega afronta aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341-AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie, com pedido declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969.



    2. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 48.450-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DA ADI 2.135-MC/DF – INOCORRÊNCIA – ATO EM TESE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INVIABILIDADE DO EMPREGO DESSA MEDIDA PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE ABSTRATO DA VALIDADE CONSTITUCIONAL DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Precedentes.



    – O instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.”



    (Rcl nº 25.347-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/03/2017, p. 10/05/2017; grifos nossos).



    21. Ademais, releva notar que o referido decreto governamental é anterior à decisão proferida por esta Corte. Assim, de todo modo seria impossível reconhecer o descumprimento da decisão paradigma pelo ato reclamado. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Não há estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma, ADI 5.766/DF, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência.



    II – Esta Corte entende ser inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 52.886-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 26/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 49.871-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Alegado desrespeito ao decidido no RE nº 593.727/MG e na ADI nº 7.083. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido no primeiro paradigma. Ausência de aderência estrita.Inexistência da ADI nº 7.083 à época da formalização do ato reclamado. Agravo regimental não provido.



    1. No caso, o agravante alega ausência de autorização do Tribunal de Justiça para o início de investigação de então membro do Ministério Público Estadual por essa instituição, considerada a notícia da suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais.



    2. O RE nº 593.727/MG não revela aderência estrita à controvérsia apresentada, pois não se discute a impossibilidade de o ministério público instaurar procedimento investigativo, mas a ausência de autorização prévia para tal relativamente a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função junto a tribunal de justiça estadual.



    3. A indicação de paradigma posterior ao ato que se pretende impugnar impede o acolhimento do pedido formulado na reclamação.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.114-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/11/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator